Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703478-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA ARAUJO CAMPOS REU: LUCIMAR ARAUJO CAMPOS, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Manifeste-se a autora sobre a certidão de ID 23737292. Prazo de 10 (dez) dias, considerando as prerrogativas da Defensoria Pùblica. Brasília, 4 de março de 2021 13:17:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator